Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-65.2020.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000941-65.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARTINHO MANOEL DE ARRUDA - CPF: 045.621.411-90 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA COMBINADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPROVADA - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

2. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não há como acolher a tese da autora se o seu direito se funda em alegações genéricas e superficiais, sem instrução mínima da peça inicial. Por outro lado, se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal telefônico teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes.

3. Não comprovado o pagamento do débito reclamado nos autos, a inserção do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARTINHO MANOEL DE ARRUDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da “Ação Desconstituição de Dívida combinada com Reparação por Danos Morais e Tutela de Urgência” n.o
1000941-65.2020.8.11.0028
, movida em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, revogando a decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor do autor e condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte autora e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a empresa de telefonia apelada não apresentou nenhuma documentação válida da suposta contratação, ônus que lhe caberia.

Dessa forma, considerando não haver nos autos comprovação da existência de relação jurídica entra as partes, pugna seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais ante o dano causado à parte autora.

A parte apelada, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões recursais, pugna seja o recurso de apelação desprovido, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Desconstituição de Dívida combinada com Reparação por Danos Morais e Tutela de Urgência” n.o 1000941-65.2020.8.11.0028, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, revogando a decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor do autor e condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter sido surpreendida ao ter seu cadastro recusado junto ao comercio local em virtude da inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito do consumidor pela ré.

Diante de tal situação, considerando que as tentativas de resolução extrajudicial restaram infrutíferas, sem alternativa, ingressou a parte autora com a presente demanda, requerendo seja declarada a inexistência do débito impugnado bem como indenizada pelos danos morais supostamente sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, entendendo ter restado comprovado a contratação dos serviços pela parte autora, reconheceu a relação jurídica, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela. Cumpre esclarecer que tanto na inicial quanto na impugnação, e também neste recurso de apelação, a parte autora apenas alega, de forma genérica e superficial, a não contratação dos serviços de telefonia.

A parte apelada, por sua vez, apesar de ter juntado aos autos telas de seus sistemas, estas foram alicerçadas em faturas mensais (ids. 140215778, 140215779, 140215780, 140215781, 140215782 e 140215783) e relatório de chamadas (id. 140215788) do período em que a linha telefônica teria permanecida ativo, logrando êxito em comprovar a contratação dos serviços de telefonia pela parte autora.

Além disso, colacionou a apelada telas que demonstram ter havido pagamentos anteriores ao inadimplemento, revelando a regularidade da contratação e prestação dos serviços até o momento em que ocorreu o inadimplemento, culminando com a negativação do nome do autor pelo débito de R$ 94,51 (noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Desse modo, não havendo a comprovação do pagamento das faturas, a inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito se configura em exercício regular de direito da empresa de telefonia.

Por conseguinte, tem-se que a parte ré cumpriu com seu ônus probatórios, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que apresentou documentos capazes de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPROVADA
- INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - INDÍCIOS DE DEMANDISMO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes
. Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inserção do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora. Tratando-se de ação genérica e superficial, com ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, presentes indícios de demandismo judicial, circunstância a ser rechaçada pelo Poder Judiciário. (TJMT - N.U 1000727-74.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA -
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
- INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Não há como acolher a tese da autora se o seu direito se funda em alegações genéricas e superficiais, sem instrução mínima da peça inicial
. Por outro lado,
se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal telefônico teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes
. Assim, não comprovado o pagamento do débito reclamado nos autos, a inserção do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora” (N.U 1007903-22.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - SUSPENSÃO DO PRAZO DOS FEITOS QUE TRAMITAM SOB A FORMA FÍSICA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID/19 - PORTARIA CONJUNTA/TJMT N° 247, DE 16/03/2020 - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - ADESÃO A PLANO PÓS-PAGO VIA CALL CENTER - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA PARTE AUTORA - COMPROVAÇÃO -
TELAS SISTÊMICAS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO, PAGAMENTO DE FATURAS E DIVERSOS CONTATOS TELEFÔNICOS MANTIDOS ENTRE OS LITIGANTES
- INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÉBITO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o recurso foi interposto durante o período em que os prazos processuais foram suspensos por este eg. Tribunal em decorrência da Pandemia COVID-19 que avançou e assola o mundo desde março/2020 (Portaria Conjunta n° 247, de 16/03/2020), não há falar em interposição intempestiva. 2. O art. 369 do CPC assegura que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. 3.
As telas do sistema interno da empresa de telefonia ainda que se tratem de documentos produzidos unilateralmente, esse fato por si só não retira a sua força probante, consoante art. 369 do CPC, considerando que os elementos probatórios comprovam a ocorrência de pagamentos regulares pretéritos relacionados à linha pelo devedor e o contato telefônico mantido entre os litigantes durante prazo razoável de tempo
, ademais, a parte autora nem mesmo negou que as faturas não foram remetidas para seu endereço. (TJMT - N.U 0004177-64.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Diante do exposto, ante a contratação dos serviços de telefonia pela parte autora bem como o inadimplemento de sua contraprestação, agiu a apelada em exercício regular de seu direito ao inserir o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, há de serem majorados os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022